Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Alison Alex Silva Santos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado desde o dia 07-04-2020, quando foi preso em flagrante delito, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.
Aduz que, em decisão ocorrida em gabinete (Portaria Conjunta n.o 249, datada de 18 e março de 2020, emitida pela Presidência e Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinou a não realização de audiências de custódias em razão da pandemia de COVID-19), o Juízo de piso entendeu pela necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública, sem levar em consideração a Recomendação no 62 do CNJ, visto que o crime teria ocorrido, supostamente, sem violência e grave a ameaça.
Argumenta que a quantidade de droga apreendida foi ínfima, sendo 16,79g (dezesseis gramas e setenta e nove centigramas) de maconha, a qual poderia, inclusive, estar sendo portada para consumo pelo acusado (art. 28, da lei de drogas), o que ainda será analisado no decorrer do iter processual.
Ressalta que o decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a justificar a restrição da liberdade do beneficiário.
Argumenta, por fim que a atual situação da pandemia do coronavírus – COVID-19, por si só autoriza a concessão da liminar diante da necessidade de evitar aglomeração no sistema penitenciário, possibilitando o isolamento social.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 39762490). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 07 de abril de 2020, pela prática, em tese, da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.
No que tange a alegada ausência de fundamentação da decisão que proferida pelo magistrado singular em 07 de abril de 2020, em análise perfunctória, típica desse momento, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentação que justifique a concessão da ordem, em liminar, tendo o magistrado decretado a prisão preventiva em razão da materialidade e indícios de autoria evidenciados, bem como pela gravidade do crime, em tese, praticado e do risco de reiteração delitiva.
Ressaltou que o paciente integra o polo passivo das ações penais n.o 3664-27.2017.811.0013, 5584- 36.2017.811.0013 e 10291-47.2017.811.0013 em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda por crimes de furto e porte ilegal de arma, além de responder por crime de receptação nos autos 12698- 96.2019.811.0064 perante a 2a Vara Criminal desta Comarca. Além de consignar que “o acusado encontra-se cumprindo pena na guia de execução 2131- 06.2019.811.0064, condenado por crimes de furtos, tendo sido concedida progressão de regime em 26/03/2020”, circunstâncias que denotam a renitência do beneficiário na violação as regras impostas, justificando a adoção da segregação imposta.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Tampouco há nos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão de Alison Alex Silva Santos, os fundamentos da decisão atacada, juntando documentos que entender necessários ao julgamento do writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.